Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
2. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (por ausência de juntada dos documentos hábeis) e ausente a comprovação de recolhimento do preparo do recurso extraordinário, impõe-se o reconhecimento da deserção.
3. Recurso conhecido e improvido.